Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPETÊNCIA. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ENUNCIADO No 42 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INADMISSÍVEL. FORO COMPETENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. Na presente hipótese a sociedade financeira devedora pretende obter a reforma da decisão que reconheceu competência do Juízo singular para processar o incidente de liquidação da sentença proferida no âmbito da Justiça Federal em processo originado por ação civil pública, que constituiu obrigação em desfavor da agravante.
2. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido, em seu âmbito, o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. 2.1. Aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.2. As ações ajuizadas contra o Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame.
3. Por se tratar de obrigação solidária os credores podem exigir o adimplemento da obrigação integralmente apenas de um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3.1. Eventuais devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio necessário apenas se a relação jurídica obrigacional que os une for de natureza indivisível, nos moldes do art. 114 do CPC. 3.2. A obrigação de pagar, em tese, não é indivisível, tendo em vista a possibilidade de adimplemento por qualquer sujeito interessado na extinção da obrigação.
4. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária, sendo admissível apenas nos limites impostos pelo art. 130, inc. III, do CPC.
5. Por se tratar de liquidação individual de sentença coletiva, que envolve relação de consumo, os credores podem optar pelo foro do local que melhor possibilite a defesa de seuas esferas jurídicas.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.